Tribunal: STF
Processo: Rcl 85494
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental na reclamação. Empresa pública prestadora de serviços públicos. Execução. Sujeição ao regime dos precatórios. Violação ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275 e 387. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, em que se questiona a incidência, ao caso, do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, diante da não aplicação do regime de precatório em favor de empresa pública federal. 



    2. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 275, 387 e 437.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber, à luz das decisões desta Corte proferidas nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437, se as prerrogativas da fazenda pública, inclusive o regime de precatórios, são aplicáveis ao SERPRO.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos do que foi decidido no julgamento da ADPF 387, assim como em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas que prestam serviço público típico do Estado, de natureza não concorrencial.



    5. Considerando que o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO é empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal, o Juízo reclamado, ao afastar a aplicação das prerrogativas da fazenda pública, inclusive o regime de precatórios, afrontou as decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.